Tribunal: TJSP
Processo: 0009426-06.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante na posse de drogas. Confissão extrajudicial. Versão do réu ofertada em audiência que não convence. Condenação mantida. Redução da pena de multa. Fixação de regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido.